Tribunal: TJMT
Processo: 1024771-76.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024771-76.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Competência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 11a VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 678.885.509-91 (CUSTOS LEGIS), RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 678.885.509-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ENSERCON ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.361.439/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO EXTRACONCURSAL - CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM – CONFLITO PROCEDENTE.

Conforme já consolidado no STJ, ainda que o juízo universal tenha competência para dirimir as questões relacionadas, direta ou indiretamente, à expropriação do patrimônio da empresa em recuperação judicial, a ação de execução lastreada em título extraconcursal deve tramitar no juízo comum.

R E L A T Ó R I O

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 1024771-76.2022.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
em face do
Juízo da 11a Vara Cível de Cuiabá-MT
, que se declarou incompetente para processar e julgar
Ação de Execução no 1019292-52.2017.8.11.0041
, ajuizada por RODOLFO CORRÊA DA COSTA JÚNIOR em desfavor de ENSERCON ENGENHARIA LTDA, ao argumento de que o título executivo foi constituído em 25-8-2016, momento posterior ao pedido de recuperação judicial – 17-12-2014, de modo que se trata de crédito extraconcursal.

Em síntese, o suscitante, Juízo Especializado da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, destaca que o título sequer existia à época do pedido de recuperação judicial e, por isso deve ser cobrado pelas vias ordinárias, de competência do Juízo Suscitado da 11a Vara Cível de Cuiabá-MT.

Por conta da divergência, suscitou o presente Conflito de Competência.

Foi designado o
Juízo Suscitante
para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (art. 955 do CPC).

O Juízo Suscitado não prestou informações (id
157034677).

A D. Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer, frente a ausência de interesse público a justificar sua intervenção (id 158281170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia em exame está em saber qual o
Juízo competente
para processar e julgar a
Ação de Execução no 1019292-52.2017.8.11.0041,
ajuizada por Rodolfo Correa da Costa Júnior, em 21-6-2017, em desfavor de Ensercon Engenharia Ltda – Em Recuperação Judicial, lastreada no Contrato Particular de Novação, Confissão de Dívida e Dação em Pagamento, firmado em 25 de agosto de 2016, a fim de receber a quantia de R$171.000,00 (cento e setenta e um mil reais) (id 8218604 – da execução).

A demanda executiva foi distribuída no Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, ora Suscitado, que declinou de sua competência ao Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, ora suscitante, por entender o Juízo da Recuperação judicial é o competente para processar e julgar a execução.

O deferimento do processamento da Recuperação Judicial da empresa executada se deu em 18-12-2014 (id 13155028 – da demanda executiva).

No caso em tela, o crédito é extraconcursal, porque lastreado em título firmado em data posterior (25-08-2016) ao pedido de recuperação judicial (18-12-2014).

Os créditos extraconcursais não se sujeitam ao plano de recuperação judicial, nos termos do art. 49, “caput”, LRE.

Nesse contexto, se houver execução pelo credor extraconcursal, de um lado, o juízo da execução tem competência para determinar a prática de atos constritivos.

De outro, o juízo recuperacional tem competência para decidir sobre alguns bens do devedor, porém sob condições.

A competência do juízo recuperacional limita-se a suspender os atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial,
mediante cooperação jurisdicional entre os juízes
, com vista à efetivação de medidas e providências para recuperação e preservação de empresas (art. 6o. § 7o-A, LRE; art. 69, § 2o, IV, CPC).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL. CONSTRIÇÃO. ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE VALORES CONSTRITOS. DESCABIMENTO. ART. 6o, §7o-A, DA LEI No 11.101/05. 1.
TRATA-SE DE EXECUÇÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL PROMOVIDO DE FORMA INCIDENTAL AO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. A RECUPERANDA AGRAVANTE INSURGE-SE, NESTE MOMENTO PROCESSUAL, CONTRA O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE IMPENHORABILIDADE DA VERBA BLOQUEADA, ARGUMENTANDO, EM SÍNTESE, ESTAR EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E ESTE VALOR SER ESSENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE PRODUTIVA.
2. NÃO HÁ FALAR EM SUSPENSÃO DE EXECUÇÕES OU PROIBIÇÃO DE CONSTRIÇÕES JUDICIAIS REFERENTES A CRÉDITOS NÃO SUBMETIDOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SENDO ADMITIDA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL PARA AVALIAR OS ATOS DE CONSTRIÇÕES QUE RECAIAM SOBRE BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS À MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 6o , §7o-A, DA LEI No 11.101/05. 3. NÃO HÁ VEDAÇÃO LEGAL À CONSTRIÇÃO DE BENS PARA FINS DE ADIMPLEMENTO DE CRÉDITOS OU OBRIGAÇÕES NÃO SUJEITAS AO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SALVAGUARDADA A POSSIBILIDADE DE O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL AVALIAR O CARÁTER ESSENCIAL DO BEM CONSTRITO PARA A ATIVIDADE EMPRESÁRIA DA RECUPERANDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
(Agravo de Instrumento, No 50765368820228217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 31-08-2022)

“
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL -
COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL – Decisão agravada, proferida pelo juízo da ação de execução, que determinou o bloqueio de valores pelo sistema SISBAJUD – Inconformismo das executadas (em recuperação judicial) – Não acolhimento -
No caso em tela, o crédito é extraconcursal, uma vez que lastreado em documento firmado em data posterior ao pedido recuperação judicial. Dessa forma, os créditos extraconcursais não são afetados pela recuperação judicial. Isso porque o juízo recuperacional tem competência, limitada e temporária, para decidir sobre alguns bens do devedor. A competência do juízo recuperacional limita-se a suspender - portanto, após efetivado o ato constritivo – o ato de apreensão que recaia sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, e mesmo assim, durante o período de suspensão ("stay period"), mediante cooperação jurisdicional entre os juízes cooperantes, com vistas à efetivação de medidas e providências para recuperação e preservação de empresas (art. 6o. § 7o-A, LRE; art. 69, § 2o, IV, CPC) –
RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP;

Agravo de Instrumento 2105084-87.2022.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Regional II - Santo Amaro - 14a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/08/2022; Data de Registro: 03/08/2022) (grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO RECUPERACIONAL – INVIABILIDADE – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NO JUÍZO COMUM – RESSALVA QUANTO A ATOS DE ALIENAÇÃO OU CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de crédito de natureza extraconcursal, não há falar em competência do juízo recuperacional para processar esta execução, cuja tramitação deve prosseguir no juízo de origem, com a ressalva de que o controle dos atos de constrição patrimonial deve ser realizado pelo Juízo Universal, visando, com isso, preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, como bem consignou o Juiz de primeiro grau.”
(N.U 1012100-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)

Sobre a cooperação jurisdicional, a Resolução n. 350/2020 do CNJ, prevê dentre outras medidas, que os atos de cooperação poderão consistir na efetivação de medidas e providências para recuperação e preservação de empresas, bem como na facilitação de habilitação de créditos na falência e na recuperação judicial.

Em conclusão,
é tranquilo o entendimento de que mesmo para os créditos concursais, o deferimento do processamento da Recuperação Judicial não tem o condão de, por si só, atrair a competência das demandas executivas ao Juízo Recuperacional, que se limita à deliberação acerca da viabilidade da efetivação de atos constritivos sobre o patrimônio submetido ao regime concursal regido pela lei especial.

Nesse sentido:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM – MATÉRIA PACIFICADA NO STJ - CONFLITO PROCEDENTE.

Conforme já consolidado no STJ, mesmo detendo o juízo universal competência para dirimir as questões relacionadas, direta ou indiretamente, à expropriação do patrimônio da empresa em recuperação judicial, a Ação deve tramitar no juízo comum”.
(TJMT - N.U 1013417-93.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/05/2019, Publicado no DJE 10/05/2019)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO AJUIZADA EM FACE DE SÓCIOS - AVALISTAS DE PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO/EXTINÇÃO DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTONOMIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO TÍTULO DE CRÉDITO - PRECEDENTES DO STJ - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL.

1. A aprovação do plano de recuperação judicial, após o ajuizamento de execução por crédito incluído no plano, como acontece no caso dos autos, não enseja a competência do MM Juízo da recuperação para o processamento e julgamento da causa, nem autoriza a extinção, nem a suspensão de execuções ajuizadas contra devedores solidários, inclusive avalistas, por aplicação do disposto nos arts. 6o, caput e § 4o, 49, caput e § 2o, 59, caput, 61 e 62, da LF 11.101/2005.

2.
O deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial tem por consequência a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6o e 52, inciso III, da Lei n. 11.101/2005, em relação ao devedor principal, porém não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigado

3. Conflito negativo de competência acolhido para declarar competente o juízo suscitado.”
(N.U 1006775-65.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/06/2022, Publicado no DJE 03/06/2022)

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. ATOS EXECUTÓRIOS. PENHORA ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. ART. 76 DA LEI N. 11.101/2005. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal. Inteligência do art. 76 da Lei n. 11.101/2005.

2. Tal entendimento estende-se às hipóteses em que a penhora seja anterior à decretação da falência ou ao deferimento da recuperação judicial. A
inda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação. Precedentes.
3. Agravo não provido”

(STJ, AgInt-CC n. 166.811-MA, 2a Seção, j. 12-02-2020, rel. Min. Luis Felipe Salomão)
(grifei)

Posto isso,
julga-se procedente
o presente Conflito Negativo de Competência, para
declarar

como competente o
Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, ora suscitado, para o processamento e julgamento da Execução no 1019292-52.2017.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023